Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INSTITUÍDOS POR MEIO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESCABIMENTO. IMPOSIÇÃO QUE DEPENDE DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.334, incisos I e V, e 1.336, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 9o, § 3o, alínea “d”, e 12, § 3o, da Lei 4.591/1964, somente a convenção do condomínio edilício pode instituir honorários advocatícios para a hipótese de cobrança de taxas condominiais.
II. A assembleia condominial não tem o estofo jurídico necessário para estipular acréscimos e penalidades aos condôminos que atrasam o pagamento das taxas condominiais.
III. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
V. Apelação parcialmente provida.